Tribunal: TJPA
Processo: 0811796-90.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10259 - Dirigente Sindical
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811796-90.2020.8.14.0000

AUTORIDADE: EMERSON DOS REIS BANDEIRA

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. MANDADO DE SEGURANÇA. INTEGRALIDADE DA REMUNERAÇÃO ENQUANTO PERDURAR O MANDATO ELETIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIDO. EXEQUENTE COMPUTOU PERÍODO DIVERSO DO INDICADO NA AÇÃO MANDAMENTAL FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1.
Cumprimento de Sentença em Mandado de Segurança Preventivo promovido por EMERSON DOS REIS BANDEIRA contra o ESTADO DO PARÁ om o objetivo de obter o pagamento de valores devidos.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se há excesso de execução nos cálculos apresentados pela parte exequente
.

III. Razões de decidir

3.
O exequente apresentou o pedido de execução de título judicial, transitado em julgado, requerendo a condenação do Estado do Pará ao pagamento
do valor de R$ 271,732,84 (duzentos e setenta e um mil, setecentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos) referente ao período de julho de 2020 até março de 2024.

4. O
ESTADO DO PARÁ apresentou IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, argumentando a existência de excesso de execução no importe de R$
113.265,72
,
informado que o período da Ação Mandamental corresponde a 18 de julho de 2020 até 25 de março de 2023.

5. O acórdão recorrido, transitado em julgado, concedeu a segurança pleiteada, para que fosse resguardada a integralidade da remuneração do impetrante, ora exequente, cujo período de mandato sindical informado na Ação Mandamental corresponde a 18 de julho de 2020 até 25 de março de 2023.

6. Verifica-se na petição de “cumprimento de sentença” que foi requerido o valor de R$ 271,732,84 (duzentos e setenta e um mil, setecentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos) referente ao período de julho de 2020 até março de 2024, o que denota que o exequente computou período diverso do indicado na Ação Mandamental.

7. Desta forma, deve ser reconhecido o excesso de execução no valor de
R$ 113.265,72 (cento e treze mil, duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos), homologando como devido o valor de R$ 158.467,12, (cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e doze centavos).

8.
À vista disso, a parte exequente deve responder pelo ônus de sucumbência, considerando ter dado causa à oposição de impugnação pelo Estado do Pará ao apresentar cálculo com incorreções

IV. Dispositivo e tese

9. Impugnação conhecida e provida.

____

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO à Impugnação ao Cumprimento de sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 09 de dezembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” em Mandado de Segurança Preventivo (processo n.º 0811796-90.2020.8.14.0000 - PJE) protocolado por EMERSON DOS REIS BANDEIRA contra o ESTADO DO PARÁ.

O exequente apresentou o pedido de execução de título judicial, transitado em julgado, requerendo a condenação do Estado do Pará ao pagamento
do valor de R$ 271,732,84 (duzentos e setenta e um mil, setecentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos) referente ao período de julho de 2020 até março de 2024

Intimado a se manifestar, o
ESTADO DO PARÁ apresentou IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, argumentando a existência de excesso de execução no importe de R$
113.265,72
, contestando a quantia apontada pelo exequente, com base
de que o período pleiteado no mandato sindical informado na Ação Mandamental corresponde a 18 de julho de 2020 até 25 de março de 2023

Ao final, pugna pelo reconhecimento de excesso à execução, condenando a parte adversa ao ônus de honorários sucumbenciais (id
28240469
). Juntou demonstrativo de cálculo.

O exequente
EMERSON DOS REIS BANDEIRA
apresentou petição, manifestando
ausência de excesso de execução, mas tão somente o reflexo da continuidade legítima do mandato sindical exercido pelo servidor, pois não há qualquer lógica ou fundamento jurídico que justifique excluir do cálculo os valores devidos entre março de 2023 e março de 2024.

Ao final, requer a finalização da execução (id
28266725
).

Os autos retornaram conclusos
.

É o relato do essencial.

VOTO

Passo a análise do pedido de cumprimento de sentença.

A questão em análise reside em verificar se há excesso de execução nos cálculos apresentados pela parte exequente
.

No caso concreto, constata-se que, após o ajuizamento de Cumprimento de Sentença pelo autor E
MERSON DOS REIS BANDEIRA
, o Estado do Pará apresentou Impugnação à Execução alegando o excesso de execução, requerendo que seja declarado como devido o valor de
R$ 158.467,12, (cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e doze centavos)
e a condenação do exequente ao ônus de sucumbência sobre o valor cobrado a maior.

Feitas essas considerações, verifico assistir razão ao Estado do Pará.

Conforme já relatado, o acórdão recorrido, transitado em julgado, concedeu a segurança pleiteada, para que fosse resguardada a integralidade da remuneração do impetrante, ora exequente, cujo período de mandato sindical informado na Ação Mandamental corresponde a 18 de julho de 2020 até 25 de março de 2023.

Verifica-se na petição de “cumprimento de sentença” que foi requerido o valor de R$ 271,732,84 (duzentos e setenta e um mil, setecentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos) referente ao período de julho de 2020 até março de 2024, o que denota que o exequente computou período diverso do indicado na Ação Mandamental, já calculando com o período de reeleição.

Desta forma, não pode ser considerado como base de cálculo da execução proposta o valor inicialmente indicado pelo exequente, logo, deve ser reconhecido o excesso de execução.

Além disso, os
ônus sucumbenciais

devem ficar a cargo da parte que restou vencida, isto porque decaiu do pedido, consoante o disposto no artigo 85 do CPC e em observância ao princípio da causalidade.

Em sendo assim, induvidoso que a parte exequente deve responder pelo ônus de sucumbência, considerando ter dado causa à oposição de impugnação pelo Estado do Pará ao apresentar cálculo com incorreções.

Desse modo, tendo em vista o cabimento de honorários na hipótese, passo a sua fixação e para tanto utilizo-me do regramento e critérios previstos no artigo 85, §1°, §2 e §3° do CPC, a seguir transcritos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente".

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais

Portanto, observando o disposto no artigo 85 e seguintes do CPC, homologo o cálculo apresentado pelo Estado do Pará no total de R$ 158.467,12, (cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e doze centavos), reconhecendo o excesso de execução no valor de R$ 113.265,72 (cento e treze mil, duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos).

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO
oposta pelo Estado do Pará, homologando como devido o valor de R$ 158.467,12, (cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e doze centavos), reconhecendo o excesso de execução, tudo nos termos da fundamentação lançada.

Condeno o exequente/impugnado ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor excedente cobrado no Cumprimento de Sentença, referente a quantia de R$ 113.265,72 (cento e treze mil, duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos).

Por fim, determino, por conseguinte, a expedição de precatório em favor do exequente, que deverá ser atualizado quando do efetivo pagamento.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2025